Tribunal: TJDFT
Processo: 0708948-94.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM E PROPRIEDADE LÍCITAS. AUSÊNCIA. INTERESSE AO PROCESSO. POSSÍVEL VINCULAÇÃO À PRÁTICA DE CRIMES. Nos termos dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, não há que falar em restituição de coisa apreendida, quando não cabalmente evidenciada a origem lícita e a propriedade, sobretudo quando se tratar de objeto possivelmente vinculado à prática do crime de tráfico de drogas.